Tribunal: TJDFT
Processo: 0752535-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752535-44.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DOUGLAS NEVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. O sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada – e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível. 2. Ainda que a vítima tenha em outras oportunidades consentido com a reaproximação do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando a tutela do bem jurídico estatal. 3. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas, com intimação da parte ré, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, a repressão penal é medida que se impõe. 4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. 5. Na primeira fase da dosimetria da pena, admite-se a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima do preceito sancionador. Precedentes. 6. Negou-se provimento ao recurso do réu. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei no 11.340/2006, sustentando a sua absolvição, ao argumento de que a vítima consentiu com a reaproximação do insurgente, razão pela qual a conduta seria atípica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei no 11.340/2006, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o descumprimento de medidas protetivas, em 7/12/2020, foi informado à autoridade pela própria vítima, denotando que a aproximação do réu não foi consentida” (ID 57495252 - Pág. 12). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Portanto, diferentemente do alegado pelo ora recorrente, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, comprovou a autoria do delito de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, em relação as quais aquele estava plenamente cientificado (cf. ID 54917919), mas mesmo assim ignorou ao procurar pela vítima em seu trabalho. Agregue-se a ausência de contradições, inconsistências ou omissões capazes de alterar ou comprometer a valoração empreendida em busca da verdade real, não havendo que se falar em falta de provas. Tem-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, não há dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime de violação de medidas protetivas imputado ao réu apelante, sendo certo que seu comportamento é típico, ilícito e culpável (ID 57495252 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024